Tribunal: STF
Processo: ARE 1542302
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Prescrição das sanções. Ressarcimento ao erário. Possibilidade. Tema 897-RG. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso extraordinário. A controvérsia se refere à possibilidade de prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento ao erário.



    2. O Juízo originário e o Tribunal de segunda instância reconheceram a prescrição da pretensão sancionatória e negaram o prosseguimento da demanda para ressarcimento ao erário, com base na compreensão de que as condutas imputadas aos réus, tipificadas nos arts. 9º, VII, e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não implicavam efetiva lesão patrimonial direta ao erário, o que limitaria a possibilidade de prosseguimento da ação para fins de ressarcimento.



    3. O Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo. O Tribunal de segunda instância manteve a sentença.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis apenas para os atos de improbidade que causam prejuízo direto ao patrimônio público (art. 10 da LIA) ou também para os atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA) ou que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), desde que deles suceda dano ao patrimônio público.



    III. Razões de decidir



    5. As ações de ressarcimento ao Erário são imprescritíveis, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal e do Tema 897 da Repercussão Geral.



    6. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao Erário não se restringe apenas aos atos de improbidade que causam prejuízo patrimonial direto (art. 10 da LIA), mas também abrange aqueles que importam enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA) e os que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade (art. 11 da LIA), desde que deles resulte dano ao patrimônio público.



    7. A exigência de comprovação de responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, assentada no Tema 1.199, não condiciona as ações de ressarcimento exclusivamente às condutas descritas no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, tampouco exige dolo específico para caracterização do ato de improbidade que cause prejuízo ao erário.



    8. A extinção do processo pelo Juízo de origem em razão da prescrição da pretensão sancionatória foi indevida, pois a pretensão de ressarcimento do dano ao erário subsiste independentemente da caracterização da improbidade para as demais sanções.



    9. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo interno conhecido e não provido.